Tribunal: TJMT
Processo: 1001161-21.2023.8.11.0008
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001161-21.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), HAYADINY MOREIRA DA CONCEICAO - CPF: 057.950.751-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVA DE ENTREGA REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR – “
AUSENTE”
– VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ –
PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PRESENTE
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição
"ausente"
, denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante.

Considerando que a nova redação dada pela Lei nº 13.043/2014 ao § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, não mais estabelece que a notificação extrajudicial, para a comprovação da mora do devedor, deva ser realizada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Título e Documentos ou pelo protesto, e se

a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, dispensa-se a prova do recebimento, consoante julgamento em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001161-21.2023.8.11.0008 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT

APELANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO:

HAYADINY MOREIRA DA CONCEIÇÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
na
Ação de Busca e Apreensão

ajuizada em desfavor de
HAYADINY MOREIRA DA CONCEIÇÃO
, contra a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou
extinto
o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC/15
.

Em síntese, alega a parte apelante em suas razões recursais (ID 180097164) que a mora do devedor fiduciário restou devidamente comprovada, posto que a notificação (AR) foi enviada ao endereço indicado pelo mesmo quando da celebração do contrato, conforme determinação do §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, sendo irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento.

Aduz, ainda, que

no presente caso a mora constitui-se
ex re
, prevista no art. 397 do Código Civil, ou seja, a mora decorre do mero inadimplemento, independente de interpelação, que nos contratos decorrentes de alienação fiduciária, a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento, ou seja, é
ex re
, nas hipóteses do dispositivo acima citado, uma vez que não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja revogada a r. sentença de primeiro grau, determinando-se o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001161-21.2023.8.11.0008 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT

APELANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO:

HAYADINY MOREIRA DA CONCEIÇÃO

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende da peça inicial:

“Cabe inicialmente, destacar que o Consórcio Nacional Honda S/A celebrou com o promovido, CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA COM PACTO ADJETO DE FIANÇA, sendo inserido no grupo/cota/RD 4380431209, mediante o qual o requerido obteve a posse direta do veículo marca HONDA/BIZ 125 BRANCA, chassi 9C2JC4830MR006783, modelo 2021, ano 2020, placa RAO8B40-01244099241, tornando-se, em razão deste instrumento legal devedor da importância de R$ 9.776,52 consoante planilha de cálculo em anexo.

Com efeito, o Contratante obrigou-se a solver o antedito instrumento legal, mediante o pagamento de 60 prestações mensais, sucessivas e periódicas cada.

Note-se que a cada parcela corresponde uma assembleia sendo a primeira assembleia realizada em 14/10/20 (vide extrato em anexo), e as demais nos meses subsequentes, tudo de conformidade com as condições, prazos e valores contidos nas cláusulas do contrato que segue em anexo, regido pelos artigos 1.361 e seguintes do Código Civil e Decreto-Lei n.o 911/69 (item 13 do contrato anexo).”

O D. magistrado de 1º grau determinou fosse o banco intimado para que, no prazo de 15 dias, emendasse a inicial, apresentando documento de notificação válido e/ou protesto para comprovação do inadimplemento, bem como guia e comprovante das custas e taxas judiciárias relativas à distribuição da ação. sob pena de extinção do feito (ID 180097156).

A demandante peticionou aos autos (ID

180097159), contudo, sobreveio a sentença de extinção do feito (ID 180097161).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente busca e apreensão.

É importante ressaltar, de início, que tal como noticiado pela doutrina, no nosso sistema civil e processual civil, as regras de constituição válida do devedor em mora variam a depender seja a obrigação constituída a prazo determinado ou indeterminado.

Cumpre lembrar que, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, como no caso dos autos, de regra, a mora é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento, tal como prevê o art. 397 do Código Civil:

“
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.
”

A notificação é prevista
quando não há termo
, conforme parágrafo único do citado artigo:

“
Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.
”

Como cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex re
, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969 (alterado pela Lei nº 13.043/14),
ex vi
:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Aliás, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgou, em 09/08/2023, o tema em recursos repetitivos
(TEMA 1.132 - REsp 1951888/RS)
fixando, por maioria, a tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No voto condutor, ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Segundo o voto do ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

No caso específico dos autos, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
ausente
" (ID 180097150, p.2), denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria parte apelada por ocasião da celebração do contrato (ID 180095748).

Destarte, considerando que a nova redação dada pela Lei nº 13.043/2014 ao § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, não mais estabelece que a notificação extrajudicial, para a comprovação da mora do devedor, deva ser realizada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Título e Documentos ou pelo protesto, e se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, dispensa-se a prova do recebimento (
TEMA 1.132 do STJ
).

Assim, diante do flagrante confronto da sentença hostilizada com a tese fixada recentemente pelo STJ em recursos repetitivos, impõe-se o provimento do presente apelo.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para anular o ato sentencial que extinguiu o feito sem resolução do mérito, declarando válida a notificação destinada a constituir a parte devedora em mora.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

No mais, determino o regresso dos autos ao juízo de origem para seu regular prosseguimento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023